Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-90.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-90.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FAGUNDES MOREIRA, ANDERSON CARDOSO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DE PRESCRIÇÃO DA PARCELA DE JUNHO DE 2014. DEMANDA PROPOSTA EM JULHO DE 2019. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO PISO DESDE A PUBLICAÇÃO DA LEI N. 12.994/2014. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE CONDICIONAMENTO LEGAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000309-90.2019.8.05.0263
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBAIRA
e como apelada
BELIDALVA DE JESUS SENA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18